Tribunal: TJDFT
Processo: 0704421-76.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0704421-76.2021.8.07.0004 APELANTE: EZEQUIEL MONTEIRO DE OLIVEIRA BRAGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à petição de ID 64748309, e em homenagem ao princípio da ampla defesa, intime-se a advogada constituída pelo réu, Dra. Renata Xavier da Costa, OAB/DF 42623, para apresentar as razões recursais. 2. Após, dê-se vista para a Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 3. Em seguida, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 17 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.